Tribunal: TJDFT
Processo: 0722401-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA PROFERIDA CONTRA EX-CUNHADA. RELAÇÃO DOMÉSTICA E PERSPECTIVA DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. MÉRITO. PROVAS ORAIS. VÍTIMA E INFORMANTES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não só a violência praticada no âmbito familiar, mas também no âmbito doméstico ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual conviva agressor e vítima, ou que tenham convivido, poderá atrair a aplicação da Lei 11.340/06, desde que a ação/omissão do agente baseie-se no gênero e tenha causado à vítima morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. O período de convívio na mesma residência e intenção de impor um comportamento à ex-cunhada revela a existência de relação doméstica entre agressor e vítima, a conotação do delito quanto à submissão de gênero, bem como ameaça que causou temor à vítima. Competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Preliminar rejeitada.
3. Não há como acolher o pleito absolutório por falta de provas, com base no princípio in dubio pro reo, se as provas orais existentes nos autos não dão margem a dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime de ameaça e são suficientes para embasar o decreto condenatório.
4. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO.